Tribunal: TJSP
Processo: 2228074-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida para afastar a cobrança da taxa de sinistro, diante de decisão do STF que reconheceu sua inconstitucionalidade. Pretensão de permanência dos efeitos jurídicos da coisa julgada formada em anterior ação direta de inconstitucionalidade. Descabimento. Superveniência de decisão da Suprema Corte em sentido contrário capaz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida para afastar a cobrança da taxa de sinistro, diante de decisão do STF que reconheceu sua inconstitucionalidade. Pretensão de permanência dos efeitos jurídicos da coisa julgada formada em anterior ação direta de inconstitucionalidade. Descabimento. Superveniência de decisão da Suprema Corte em sentido contrário capaz de infirmar os efeitos da coisa julgada. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000191076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228074-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MUNICIPIO
DE
BAURU,
é
agravado
PAGANI
COMERCIO
ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada que declara. Acórdão com o
3o juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31023
[AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2228074-85.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Bauru
Agravada: Pagani Comercio Administração e Urbanismo Ltda
Comarca: Bauru
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção
de pré-executividade acolhida para afastar a cobrança da taxa
de sinistro, diante de decisão do STF que reconheceu sua
inconstitucionalidade. Pretensão de permanência dos efeitos
jurídicos da coisa julgada formada em anterior ação direta de
inconstitucionalidade.
Descabimento.
Superveniência
de
decisão da Suprema Corte em sentido contrário capaz de
infirmar os efeitos da coisa julgada. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 113/114 da
origem) que, em execução fiscal1, acolheu exceção de pré-executividade para
reconhecer nulidade das CDAs referentes à taxa de bombeiros, diante da
inconstitucionalidade reconhecida no recurso extraordinário no 643.247/SP,
determinando prosseguimento em relação aos demais tributos.
Preliminarmente, alega descabido o conhecimento de ofício da
matéria.
No mérito, sustenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal
que declarou inconstitucional a taxa cobrada em razão dos serviços de prevenção
e extinção de incêndio tem eficácia apenas para os fatos geradores futuros, uma
vez que aquela Corte já havia reconhecido a constitucionalidade da lei municipal
de Bauru.
Daí pleiteia reforma.
Contraminuta às fls. 13/17.
É o relatório.
Inicialmente, ao contrário do que alega o Município, a
inconstitucionalidade da taxa de bombeiros não foi reconhecida de ofício,
1 Proc. no 1022216-94.2015.8.26.0071; valor em 29.10.2015: R$ 46.525,71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto arguida pela executada.
Por outro lado, é pacífico o cabimento da exceção de pré-
executividade como meio de defesa no processo de execução fiscal, para arguir
matéria de ordem pública ou que não demande dilação probatória, nos termos da
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória.”
No mérito, o recurso não merece provimento.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso
extraordinário no 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, reconheceu
a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios, fixando a seguinte tese:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade
da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-
la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a
criação de taxa para tal fim”.2
Não obstante, foram opostos embargos de declaração, cujo
acórdão restou assim ementado:
“INCONSTITUCIONALIDADE
QUÓRUM
MAIORIA
ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no
artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de
fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO

EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO. Conquanto se
imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de
efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há
quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo
2 Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1o.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo
Civil.”
E conforme se depreende do teor do Acórdão, diante da
modificação de jurisprudência pacificada na Suprema Corte, deliberou-se, no
interesse social e no da segurança jurídica, pela modulação dos efeitos da tese
“a partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”.
A ressalva acima anotada excepcionou da modulação ações
ajuizadas antes da data de publicação da ata de julgamento do RE no 643.247
(1o.8.2017), o que desautoriza a cobrança da taxa de combate a sinistro em
execução fiscal anteriormente distribuída, hipótese dos autos.
Neste sentido já decidiu esta Câmara, analisando idêntica
questão, cujo teor do acórdão se transcreve em parte:
“Frise-se inaplicável à hipótese dos autos a modulação dos
efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247,
uma vez que o acórdão em comento é claro ao 'modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas'. Como a execução
foi proposta em 2007, nada impede se reconheça indevida a
cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios do
exercício de 2006.”3
Veja-se ainda:
“Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade.
Execução fiscal. Taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa
de conservação de vias e logradouros do exercício de 2013. Taxa
de prevenção e extinção de incêndios. RE 643.247/SP, julgado
pelo C. STF, em sistemática de recurso repetitivo, que afastou a
cobrança, pelos Municípios, da taxa de combate a incêndio ou
sinistros. Modulação prospectiva dos efeitos da tese, a partir
3 Ap. 0506697-93.2007.8.26.0564, rel. Des. Geraldo Xavier, j. 28.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de
2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em sede
de embargos de declaração. Exceção de pré-executividade
ajuizada anteriormente a esse marco. Taxa de conservação de
vias e logradouros. Ausência de prestação de serviço público
específico e divisível. Precedentes. Decisão agravada que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso
não provido.”4
Assim, de rigor a aplicação da tese de inconstitucionalidade
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, para manter o afastamento da taxa de
combate a sinistro.
Por outro lado, nem se cogite da permanência dos efeitos
jurídicos da coisa julgada formada na Ação Direta de inconstitucionalidade no
115.275-0/8,
ajuizada
perante
este
Tribunal,
que
reconheceu
a
constitucionalidade da taxa de combate a sinistro, instituída pela Lei Municipal no
5.076/2003.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, cessa a
eficácia da coisa julgada formada em controle difuso de constitucionalidade em
face da superveniência de decisão adversa, em sede concentrada, com efeito
automático e aplicação erga omnes (EDcl nos Resp 841818).
Ora, conquanto o Código de Processo Civil 2015 não tenha
incluído entre os precedentes judiciais previstos no art. 927, decisão de mérito
proferida em recurso extraordinário julgado sob regime de repercussão geral,
deduz-se seu caráter vinculante dos arts. 1.040, incisos I e II, que preveem o
processamento dos recursos especial e extraordinário, conforme estejam ou não,
de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior.
Sob este aspecto, considerando a existência de efeito vinculante
em ambas as situações, e tendo em vista tratar-se de processo pendente, tem-
se que o julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime da
4 Agravo de instrumento no 2053677-47.2019.8.26.0000. Rel. Des. Carlos Violante, 18a
Câmara de Direito Público, j. 14.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral, com a fixação de tese contrária ao entendimento adotado em
ação direta de inconstitucionalidade, é suficiente para afastar os efeitos jurídicos
de coisa julgada anterior.
Assim, o afastamento da taxa de combate a sinistro deve ser
mantido.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 15091
Agravo de Instrumento no 2228074-85.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Municipio de Bauru
Recorrido: Pagani Comercio Administração e Urbanismo Ltda
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de provimento/ do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em exceção de pré-executividade, extinguiu parcialmente a execução fiscal
com fundamento na inconstitucionalidade da taxa de incêndios cobrada pelo município.
Determinou a continuidade da execução fiscal em relação às demais cobranças.
Em
síntese,
sustenta
a
agravante
que
a
inconstitucionalidade não pode ser conhecida de ofício, porque relativa ao mérito da
cobrança fiscal e, assim, incabível a oposição de exceção de pré-executividade. No
mérito, alegou que há decisão anterior deste Tribunal reconhecendo a
constitucionalidade da referida taxa e, por isso, deve ser cobrada.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 13/16.
É o relatório.
A insurgência deve ser acolhida, porém com fundamentos
diversos.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 29/10/2015 para
cobrança de Taxa de Incêndio e outros tributos dos exercícios de 2011 a 2012. O
agravado então opôs exceção de pré-executividade, alegando inconstitucionalidade da
taxa de bombeiros. O magistrado acolheu e extinguiu parcialmente a ação executiva,
prosseguindo-se em relação aos demais tributos.
De proêmio, importante frisar que absolutamente cabível a
oposição da referida exceção. Ao contrário do alegado pela Municipalidade, a matéria é
sim cognoscível de ofício e não demanda dilação probatória. Assim, regular a exceção
de pré-executividade.
No mais, impende consignar que a Taxa de Incêndio
cobrada pelos Municípios foi declarada inconstitucional pelo E.STF.
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o
combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município
em tal campo. (RE 643.247/SP, Ministro Marco Aurélio,
01/08/2017).
Contudo, a cobrança, no presente caso, é permitida em
razão da recente modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP pelo STF (ação ajuizada
antes de 01/08/2017):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas
as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos
embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
Assim, em que pese a declaração de inconstitucionalidade,
o E STF modulou os efeitos de sua decisão, determinando como marco temporal o
ajuizamento da respectiva ação, e não o vencimento, exercício ou qualquer outro
elemento relativo ao crédito tributário. Assim, para as ações ajuizadas anteriormente a
01/08/2017, reputa-se constitucional a exigência de taxa pela utilização potencial do
serviço de extinção de incêndio, ao passo que, para as ações ajuizadas após essa data, a
cobrança é inconstitucional. A presente ação foi ajuizada em 29/10/2015, antes,
portanto, da data fixada pelo Pretório Excelso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do
exposto,
dá-se provimento ao recurso para
restabelecer a cobrança da taxa de incêndio, por fundamento diverso do exposto em pela
recorrente.
Do exposto, pelo meu voto, daria provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
147DF1E0
7
10
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1495D231
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228074-85.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.